Tribunal: STF
Processo: ARE 1542638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE LAGES/SC QUE RECONHECEU SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, EXARADA PELO JUÍZO DE SÃO PAULO/SP.



    ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AGRAVADA NÃO COMPROVOU INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NA SENTENÇA AOS ASSOCIADOS, DE MODO QUE A DECISÃO BENEFICIA TODOS OS POUPADORES.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS AO HSBC BANK BRASIL S.A. PREFACIAL AFASTADA.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS JULGADA NA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, COM FULCRO NO ART. 16 DA LACP. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 93, II, E 103, Ill, DO CDC. DANO DE ÁMBITO NACIONAL. PROPOSITURA NO FORO DE SP. COISA JULGADA ERGA OMNES. SENTENÇA COM EFEITOS SOBRE TODOS OS POUPADORES PREJUDICADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PELOS TITULARES DO DIREITO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO (ARTS. 98, 8 2º, I, E 101, I, DO CDC).



    ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVADO NÃO COMPROVOU SER ASSOCIADO COM DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, COMO EXIGIRIA O ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA AO CASO, PORQUANTO A AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR. SENTENÇA, ADEMAIS, QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO REAJUSTE A TODOS OS POUPADORES, SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1243887/PR).



    PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA O REQUERIMENTO DE EXECUCAO INDIVIDUAL QUE É O MESMO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, QUE É DE CINCO ANOS (ART. 21, LEI N. 4.717/65), CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS RECURSAIS DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA ALEGAÇÃO (ART. 525, Il, CPC). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. .



    JUROS DE MORA. INCIDÉNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DATA EM QUE O BANCO TOMOU CIÉNCIA DA PRETENSÃO E FOI CONSTITUÍDO EM MORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC. PRECEDENTES DESTA COLENDA QUINTA CÂMARA COMERCIAL.



    JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA, QUE ESTÁ PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. QUESTÃO QUE, AINDA QUE NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO, TORNA-SE INDISCUTÍVEL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 474 DO CPC).



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ABRANGÊNCIA DOS ÍNDICES DOS PLANOS COLLOR I E II. POSSIBILIDADE. ENCARGO QUE OBJETIVA O VALOR DEVIDO.



    PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÕES DO STF NOS REs N. 626307 E 591797 E NO Al N. 754745, RELATIVAS AO SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CADERNETAS DE POUPANÇA DURANTE OS PLANOS ECONÔMICOS, QUE NÃO ATINGEM OS PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA, COMO NO CASO EM APREÇO.



    PREQUESTIONAMENTO. ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A EXPLICITAR INDIVIDUALMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM CONFORME SEU CONVENCIMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI; 93, e IX, 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente